Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE ITBI AO OFÍCIO CARTORÁRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROVA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO AUTOR PARA O RÉU. EXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação entre as partes se configura como consumerista (arts. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor). Originou-se a partir do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Consoante o artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC, compete ao fornecedor a obrigação de produzir prova no sentido de que prestou o serviço sem defeito, ou mesmo que houve culpa exclusiva de terceiro. Com efeito, a inversão do ônus da prova decorre do próprio texto legal (ope legis), na esteira do artigo 14 da Lei n. 8.078/90.
2. A procedência dos danos materiais exige a demonstração do que o credor efetivamente perdeu (danos emergentes) e o que razoavelmente deixou de ganhar (lucros cessantes), conforme o art. 402, do Código Civil.
3. In casu, o autor demonstrou elementos suficientes acerca da existência do acordo entre as partes, em que a ré transferiria os valores ao ofício cartorário. Quanto a isso, a demandada não se desincumbiu de seu ônus de refutar os argumentos do consumidor. A partir dos documentos que indicam o depósito na conta da ré e o prejuízo sofrido pelo demandante, restou provado o dano material.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.